Tribunal: STF
Processo: Rcl 41568
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    Narra o reclamante que, na ação trabalhista nº 0010307-09.2018.5.15.0044, foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas em favor da beneficiária da decisão reclamada, a qual prestava serviços à empresa terceirizada contratada pelo Ente Público.
    Afirma que houve transferência automática dos encargos trabalhistas devidos à empregada ao Município contratante, sob a alegação de que
     “fez prova cabal da fiscalização do contrato celebrado com a primeira reclamada, tanto que culminou na rescisão unilateral desse contrato pela comprovada inadimplência das verbas trabalhistas, conforme documentos juntados com a Contestação, mas, em evidente desconsideração pela documentação carreada pelo Ente Público, os pedidos constantes da inicial foram julgados procedentes.”(grifo do autor).
    Aduz que 
    “[o] entendimento do TST no sentido de que não haveria transcendência na matéria discutida usurpa, claramente, a competência constitucional em apreciar, em última instância, controvérsia envolvendo contrariedade ao que já foi decidido em recurso extraordinário que deu origem ao Tema 246 do ementário temático de repercussão geral do STF”.
    Requer que seja deferido a tutela provisória a fim de suspender o Processo nº 0010307-09.2018.5.15.0044 em trâmite no TST. 
    No mérito, pugna que “seja julgada procedente a reclamação, a fim de que a decisão proferida nos autos de origem seja cassada, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da Municipalidade”. 
    Por meio de decisão publicada em 16/6/20, o então relator, Ministro Luiz Fux, deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010307-09.2018.5.15.0044, até o julgamento final desta reclamação.”.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 15).
    Citada para apresentar contestação, a beneficiária não se manifestou (e-Docs. 21 e 22).
    A oitiva da Procuradoria-Geral da República foi dispensada na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região, objeto do recurso alçado ao conhecimento do Tribunal Superior do Trabalho:
    “Nos autos não há provas de que o recorrente tenha fiscalizado, de modo adequado, eficaz e suficiente, o cumprimento da avença, principalmente no que diz respeito à conduta praticada pela 1ª reclamada no descumprimento das obrigações trabalhistas referentes ao contrato de trabalho da autora. 
    Ao contrário. Os documentos acostados com a defesa nos informam apenas que o recorrente tinha ciência das irregularidades cometidas pela contratada. Ora, ciente das inadimplências, deveria o Município ter tomado providências para evitar os prejuízos injustamente impostos aos trabalhadores, tais como reter os valores devidos à contratada e repassa-los aos empregados, de cuja força de trabalho se beneficiava. 
    Todavia, não houve, a toda prova, providências nesse sentido, em especial por que, como restou provado, remanesciam valores laborais básicos a serem adimplidos aos empregados. 
    A obrigação de fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços decorre de lei - art. 67 da Lei n.º 8.666/1993. Mas não há provas nos autos de que o Município tenha fiscalizado de modo eficaz o adimplemento das obrigações laborais e referentes ao pacto laboral da autora. Caracterizada, assim, a culpa do 2º reclamado, razão pela qual se aplica o entendimento da Súmula n.º 331 do C. TST, já pacificado no sentido de consagrar a responsabilidade subsidiária dos entes públicos pelos haveres trabalhistas devidos em razão de regular contratação. 
    E, diversamente do que tenta sustentar o Município, é apenas do ente público a prova da adoção de medidas que obstem o inadimplemento das obrigações laborais - princípio da aptidão para prova, art. 818 da CLT - não realizada no presente caso, pelo que remanesce o dever da Administração Pública Municipal de responder a prejuízos causados a terceiros, no caso, a autora, fato que não ofende o inciso II do art. 5º da CF/88, pois em caso de culpa in elegendo e in vigilando incide a responsabilidade civil, que abrange a integralidade da condenação, inclusive multas e direitos convencionalmente previstos, nos termos do inciso VI da Súmula mencionada, sobretudo porque poderá se valer de ação de regresso. 
    Ressalto que a declaração de constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93, na decisão proferida pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, não afastou a responsabilidade do ente público nos casos em que restar demonstrada a sua culpa in vigilando, devendo, então, responder pelos créditos deferidos à trabalhadora. A presente análise da matéria, ao contrário, reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, não havendo falar em contrariedade ao preceito legal citado ou à decisão proferida pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 760.931.” (grifei) 
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo nº 10307-09.2018.5.15.0044 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente  a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São José do Rio Preto, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório. 
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo de referência, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente